Tribunal: TJDFT
Processo: 0718912-16.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. “HOME CARE”. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. DOENÇA NÃO EXCLUÍDA DO ROL DE COBERTURA PELO CONTRATO. TRATAMENTO RECOMENDADO. RECUSA ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A recusa de internação domiciliar prescrita pelo médico assistente, mesmo fundamentada em vedação em cláusula contratual, mostra-se ilícita, quando a doença encontra-se no rol de cobertura ou não está expressamente excluída pelo contrato.
2. Admitir a cobertura em caso de permanência no leito hospitalar, mas negá-la dentro do ambiente domiciliar revela um contrassenso, não só pelo seu custo menor, como preservaria o paciente do acometimento de doenças oportunidades, cujo tratamento impactariam igualmente as despesas na prestação do serviço e manutenção do contrato. Ademais, a conservação do paciente desnecessariamente dentro de hospitais significaria em colocar em risco sua saúde e sobrevida em razão das chances de contágio por infecções intrínsecas ao ambiente hospitalar.
3. Diante dessa peculiaridade, negar o cumprimento da obrigação acordada a tal pretexto, esvaece a própria razão do contrato e seu objeto, além de atentar contra o princípio da boa-fé, da cooperação e da equidade, que têm relevo nos negócios jurídicos dessa natureza.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que há “possibilidade do plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas” e que “é abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde e a vida do paciente” (AgRg no Ag 1325939/DF).
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.